Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

I- CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que deferiu medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, em favor do ex-marido da paciente.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão foi proferida em conformidade com os requisitos legais.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o magistrado singular, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem deferir medidas cautelares do art. 319, do CPP, em favor do ex-marido da paciente, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.

4. O contexto de animosidade entre as partes, o registro de boletim de ocorrência por parte do ex-marido, a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas à paciente, e as demais especificidades do caso acerca da necessidade de inversão da tutela, justificam a manutenção das cautelares fixadas.

IV- DISPOSITIVO

5. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 282.